Tribunal: TJES
Processo: 5025893-02.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5025893-02.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IMC ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LTDA - ME
RECORRIDO: GLOBALTRADE IMPORT EXPORT LTDA e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXECUÇÃO DIANTE DA AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação de execução, no qual a parte autora alega que celebrou contrato de prestação de serviços contábeis com a parte requerida, anexando aos autos contrato em ID 3357289.

A parte requerida apresentou embargos à execução alegando a existência de acordo para redução dos honorários e que as parcelas foram quitadas.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, considerando a ausência de liquidez do título executivo e ausência de comprovação dos serviços prestados.

Irresignado, o autor, em suas razões recursais, defende a liquidez do título executivo e a necessidade do prosseguimento da execução.

Inicialmente, concluo que as razões recursais não merecem prosperar.

O código de processo civil nos termos do artigo 798 aduz que junto a petição inicial deve o exequente trazer aos autos a prova de que adimpliu a contraprestação que lhe corresponde ou que lhe assegura o cumprimento.

Da análise dos autos verifico que acertada a decisão da magistrada no indeferimento da execução, considerando não existir nos autos prova da contraprestação, e pela presente divergência nos autos em relação aos valores e comprovação de efetiva prestação dos serviços.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS - TÍTULO EXECUTIVO - DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA.

- Não cabe falar em cerceamento de defesa em razão de não se ter realizado prova pericial se esta se mostra totalmente dispensável para o devido desate da causa.

- O contrato de prestação de serviços é título executivo, desde que acompanhado da prova da efetiva prestação do serviço.

- Estando a inicial acompanhada dos documentos indispensáveis à comprovação do cumprimento da obrigação pelo credor, o prosseguimento do feito é medida que se impõe.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.22.037726-1/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/08/2022, publicação da súmula em 11/08/2022)

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)